Tribunal: TJDFT
Processo: 0731216-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 76 DO CPC. INDICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA PARTE RESPONSÁVEL PELA CORREÇÃO DO VÍCIO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Qualquer vício que diga respeito à capacidade de estar em juízo mostra-se sanável, de sorte que deve ser dada oportunidade de regularização à parte responsável pelo defeito, indicando-se o vício de forma clara e específica (artigo 76 do CPC).
2. Havendo equívoco na indicação da parte que deveria proceder à correção do vício, à luz da legislação processual, impõe-se a cassação da sentença extintiva do feito.
3. O princípio da cooperação processual orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de forma que o feito possa se orientar pelo diálogo e pela boa comunicação entre os sujeitos processuais, cabendo-lhe, ainda, auxiliar as partes na superação das eventuais dificuldades que impeçam o exercício de direitos ou o cumprimento de deveres processuais.
4. O que se espera da legislação processual civil bem como do Poder Judiciário é que eles permitam não somente a rápida realização do direito material, como também a adequada solução dos litígios.
5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.